Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716922-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S. D. P. N. D. F., D. F. EMBARGADO: D. F., S. D. P. N. D. F. D E S P A C H O Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem contrarrazões aos embargos declaratórios de ID's 68039955 e 68212711, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025 17:54:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador